Tribunal: TJES
Processo: 5002144-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002144-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento e Emb. Declaratórios nº 5002144-28.2021.8.08.0000

Agravante: Vitória Apart Hospital S/A (VAH)

Agravado: Instituto Estadual de Proteção e Def. do Consumidor – PROCON/ES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra que indeferiu a medida urgente pleiteada pelo agravante nos autos da ação anulatória de auto de infração originária. (Id. 1271624)

Nas razões recursais, o agravante alega basicamente os mesmos argumentos consignados perante o Juízo de origem, ressaltando que
“[...]
que além do pedido liminar apresentar prova inequívoca do direito pelas inconstitucionalidades das leis, a suspensão das leis também se apresenta de suma importância para o Agravante, vez que o seu deferimento - que se traduz ao fato do Agravado suspender as fiscalizações sob o fundamento das normas inconstitucionais – afasta o risco de o Agravante ser novamente fiscalizado e autuado com base nessas Leis
[...]”
e, a final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a
“
[...]
suspensão dos efeitos das Leis Estaduais nº 9.851/12 e nº 10.247/2014, a fim de que o Agravado suspenda as fiscalizações do Hospital Agravado sob o fundamento de descumprimento das leis inconstitucionais
[...]”.
(Id. 1271617)

Por meio da decisão do evento n. 1307314, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ato contra o qual o recorrente opôs embargos declaratórios (Id. 1334783).

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento n. 1358957.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão atacada (Id. 1447063).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 23 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o recorrente ajuizou ação de nulidade de auto de infração contra o agravado alegando que foi autuado pela autarquia estadual recorrida por suposto descumprimento de previsões constantes da Leis Estaduais nº 9.851/12, cuja inconstitucionalidade teria sido declarada na ADI n. º 4818 e nº 10.247/2014, a qual reputa ser inconstitucional, o que ocasionou a aplicação de multas que foram pagas pelo agravante, a fim de evitar inscrição em dívida ativa. Em decorrência disso, sustentou que tais atos fiscalizatórios e sancionatórios, bem como o processo administrativo deles decorrentes denotam nulidade, pelo que requereu expressamente, ainda em sede liminar,
“[...]que sejam suspensos os efeitos das Leis 9.851/12 e 10.247/2014[...]”
(Id. 1271619, fls. 09 e 35), o que foi indeferido pelo magistrado singular.

Nas razões recursais, o agravante alega basicamente os mesmos argumentos consignados perante o Juízo de origem, ressaltando que
“[...]
que além do pedido liminar apresentar prova inequívoca do direito pelas inconstitucionalidades das leis, a suspensão das leis também se apresenta de suma importância para o Agravante, vez que o seu deferimento - que se traduz ao fato do Agravado suspender as fiscalizações sob o fundamento das normas inconstitucionais – afasta o risco de o Agravante ser novamente fiscalizado e autuado com base nessas Leis
[...]”
e, a final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a
“
[...]
suspensão dos efeitos das Leis Estaduais nº 9.851/12 e nº 10.247/2014, a fim de que o Agravado suspenda as fiscalizações do Hospital Agravado sob o fundamento de descumprimento das leis inconstitucionais
[...]”.
(Id. 1271617)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 1307314 entendi por bem em denegar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

No caso concreto, conforme cuidei de ressaltar na decisão co evento 1307314, o agravante formulou ao magistrado singular pedido de suspensão das Leis Estaduais ns. 9.851/12 e 10.247/2014 por entender que, sendo elas inconstitucionais, não poderiam fundamentar atuação fiscalizatória do recorrido.

Assim, ainda que tenha se esmerado para, em sede recursal, demonstrar que sua pretensão envolve a suspensão de eventuais futuras fiscalizações do agravado, certo é que seu pedido foi claramente
“[...]
a suspensão dos efeitos das Leis Estaduais nº 9.851/12 e nº 10.247/2014
[...]”
(Id. 1211115, fl. 21), o que de fato se demonstra inviável pela via processual eleita, como bem ressaltado pelo Julgador singular ao proferir a decisão impugnada.

Afinal, a ação declaratória originária não se demonstra servil ao controle abstrato de constitucionalidade de lei pretendido pela parte que, como se sabe, somente se mostra possível por intermédio da ação direta de inconstitucionalidade (representação de inconstitucionalidade).

Tal constatação, em que pese traduzir matéria que será oportunamente enfrentada pelo Julgador singular em sede de cognição exauriente, culmina por infirmar a plausibilidade jurídica dos pedidos autorais que, como se sabe, traduz requisito imprescindível e deve ser identificado concomitante ao
“[...]
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
[...]”,
como previsto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, denotando que a irresignação recursal não prospera, ante o acerto da decisão impugnada.

Nesse aspecto, atente-se para os seguintes arestos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores.

2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018).

3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes.

4.
É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris.

5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente.

6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada.

7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15.” (AgInt no REsp 1814859/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)
(grifos e negritos não originais)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC RECURSO DESPROVIDO.

1.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

2. Não tendo a agravante apresentado nessa fase inicial do processo provas que demonstrem o cumprimento das obrigações exigidas pela agravada ou que esta se negou a lhe fornecer informações detalhadas sobre o seu inadimplemento, e que teria deixado de lhe prestar os esclarecimentos necessários para a regularização de sua filiação, não há o que respalde o pedido de tutela de urgência postulada.

3. Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001899-02.2019.8.08.0056
(
056199000664
)
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de
Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)
(grifos e negritos não originais)

Assim sendo, uma vez não identificada a probabilidade do direito pleiteado pelo recorrente, não vejo como possa divergir da decisão atacada, motivo pelo qual conheço do agravo de instrumento, mas lhe
nego
provimento
, julgando prejudicado os embargos declaratórios ao seu tempo manejados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EFEITOS DE LEIS ESTADUAIS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL – DECISÃO REFORMADA – MEDIDA URGENTE INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1 – O pedido liminar de suspensão de efeitos de leis estaduais se demonstra inviável pela via processual manejada pelo agravante, pois a ação declaratória originária não se demonstra servil ao controle abstrato de constitucionalidade de lei, que somente se mostra possível por intermédio da ação direta de inconstitucionalidade (representação de inconstitucionalidade).

2 – Tal constatação culmina por infirmar a plausibilidade jurídica dos pedidos autorais que, como se sabe, traduz requisito imprescindível e deve ser identificado concomitante ao
“[...]
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
[...]”,
como previsto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, denotando que a irresignação recursal não prospera, ante o acerto da decisão impugnada.

3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Embargo declaratórios julgados prejudicados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.